Tribunal: TJMT
Processo: 1036767-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036767-16.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), GENAIR MORENO MELLO DA CRUZ - CPF: 568.103.420-87 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1036767-16.2020.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante: Banco Itaú Consignado S.A.

Embargada: Genair Moreno Mello da Cruz

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1036767-16.2020.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante: Banco Itaú Consignado S.A.

Embargada: Genair Moreno Mello da Cruz

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Itaú Consignado S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, o embargante sustenta que houve omissão no v. acórdão, aduzindo que houve transferência eletrônica disponível para conta da autora, no valor remanescente de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais), referente ao contrato entre as partes.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (certidão id. 124796170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no
1036767-16.2020.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante: Banco Itaú Consignado S.A.

Embargada: Genair Moreno Mello da Cruz

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante sustenta que houve omissão no v. acórdão, aduzindo que houve transferência eletrônica disponível para conta da autora, no valor remanescente de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais), referente ao contrato entre as partes.

Na decisão combatida, restou devidamente fundamentado que o banco não instruiu o feito com a prova da disponibilização do valor do contrato na conta da parte autora, vejamos:

“
In casu
, pelo que se denota dos autos, a apelante aduz ter sofrido descontos supostamente indevidos em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado n.
591456478
, não regularmente contratado.

Por sua vez, c
onforme se verifica da contestação, o banco argumenta que a autora firmou o contrato n.
591456478
, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora.
Sustentou que,
frente à situação de inadimplência, e, para regularizar seu débito, a parte autora optou pela renegociação
de sua dívida, contrato n.o 589022866, para quitação do saldo de R$ 1.301,13 (mil trezentos e um reais e treze centavos), restando o valor líquido a ser liberado de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais), portanto, resta evidenciado pelo próprio extrato do INSS que o contrato refinanciado n.o 589022866 foi excluído no mesmo dia em que o contrato discutido nos autos foi incluso.
Aduz que a repetição do indébito não se justifica, uma vez que não cobrou qualquer valor indevido e que não ficou configurado qualquer prática ilegal ou irregular pelo banco.

Conforme se depreende dos autos, a instituição bancária Caixa Econômica juntou extratos bancário demonstrando que não houve a disponibilização do valor do empréstimo, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada, veja-se:

“Para tanto, alega não se recordar de ter contraído o referido empréstimo com o banco requerido; diz que ao verificar na mídia, várias notícias atribuindo fraudes a empréstimos, procurou informações junto ao INSS e descobriu o referido empréstimo descontado dos seus proventos, do Contrato no. 591456478, que teve início em 06/2019 no valor de R$ 1.543,13, a ser quitado em 72 parcelas de R$38,12, constando contrato ativo com 08 parcelas descontadas até a data do extrato.

A parte ré, por sua vez, trouxe aos autos o contrato que deu origem aos descontos, bem como, print do sistema a fim de demonstrar a transferência de valores para a conta da autora.

No entanto, em resposta ao ofício encaminhado ao banco da Caixa Econômica Federal, verifico que o valor do empréstimo não foi depositado na conta da autora, conforme alega a requerida. E ainda, apresentou o extrato bancário do período alegado de 05/2019 à 06/2019, e não constam o TED de recebimento do valor de R$ R$ 1.543,13.

Assim, mostrando-se indevidos os descontos porque não há prova de que a autora recebeu os valores atinentes ao empréstimo consignado, a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe, devendo a ré restituir os valores recebidos e na forma dobrada por não haver prova de ter feito por engano justificável, devendo ser apurados em liquidação de sentença, com a juntada de todos os comprovantes de desconto.

Com relação ao dano moral, na espécie, este decorre do próprio desconto indevido no salário da autora, oriundo de contratação inexistente.”
(id. 107469786)

Logo, demonstrada a ausência de documento comprobatório de que a autora realmente foi beneficiada com a disponibilização do valor do empréstimo, resta evidente o dever do banco restituir os valores pagos de forma indevida por aquela, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.”
(id. 129275166 – grifei e negritei)

Sem embargos, ainda que assim não fosse, esclareço
que o banco tenha apresentado comprovante de
TED
nos autos, o valor nele constante não corresponde àquele previsto no contrato principal celebrado entre as partes, motivo pelo qual não há como considerar válida a contratação, já que não é possível afirmar que a embargada obteve o proveito econômico pretendido.

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de apelação foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de julho de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022